Tribunal: TJSP
Processo: 1500542-33.2023.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Disparo de arma de fogo – Higidez do quadro probatório – Confirmação, por testemunhas presenciais, do episódio delitivo - Conjunto de provas seguro e harmônico – Laudo pericial do local conclusivo - Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Validade do depoimento do agente da lei – Manutenção da r. decisão condenatória.

Apelo defensivo improvido.